Tribunal: CARF
Processo: 10920.722408/2016-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.722408/2016-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.959 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
KRONA ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do presente processo em diligência para que a Unidade Preparadora junte aos autos os
documentos elaborados no cumprimento de diligência realizada no âmbito do processo
administrativo fiscal no 10920.722487/2016-22. Vencido o conselheiro Hélcio Lafetá Reis que
entendia se encontrar o processo apto ao julgamento de mérito. O conselheiro Márcio Robson
Costa votou pelas conclusões. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3201-002.952, de 25 de maio de 2021, prolatada
no julgamento do processo 10920.722401/2016-61, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
O presente julgamento tem como objeto o Recurso Voluntário, apresentado em
face da decisão de primeira instância administrativa fiscal proferida no âmbito da DRJ/SP, que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e manteve o despacho.
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório que, do montante do crédito solicitado de R$ 111.651,33, referente ao 3o
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.722408/2016-83
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.959 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722408/2016-83

trimestre de 2013, teve seu pedido reconhecido em parte, homologando-se as compensações
vinculadas ao presente processo até o limite do crédito reconhecido.
Segundo consta, foi lavrado auto de infração com a apuração de débitos que
resultou na reconstituição da escrita fiscal e conseqüente redução do saldo credor ressarcível ao
final do trimestre. Conforme relatado, foi constatada falta de lançamento de imposto por ter o
estabelecimento industrial promovido a saída de produtos tributados sem o devido destaque do
imposto, com erro de classificação fiscal e/ou erro de alíquota.
O auto de infração foi formalizado no processo
administrativo no
10920.722487/2016-22.
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade, com as seguintes alegações:
1. Requer a reunião do processo administrativo no 10920.722487/2016-22
a este que se discute, uma vez que o mérito neles consubstanciados é o
mesmo (correta classificação fiscal dos produtos objetos de
reclassificação fiscal realizada pela Receita Federal do Brasil), seja
porque há previsão legal para tal fato, seja pela observância aos
princípios da eficiência e da discricionariedade;
2. Conforme se infere da ementa do despacho decisório, a apuração de
novos débitos acarretou a redução do saldo credor, de modo que o Fiscal
diminuiu o direito creditório a que (incontestavelmente) faz jus a
Manifestante, diante de débitos tributários nem mesmo constituídos, ou
seja, inexistentes. Assim, a glosa dos créditos levada a cabo no caso em
tela denota a total nulidade do procedimento ocorrido no Despacho
Decisório em questão, pois que reduziu crédito da Manifestante em
detrimento de débitos tributários não constituídos, ou sequer discutidos;
3. Contesta, no mérito, os motivos alegados pela fiscalização para a
lavratura do auto de infração, inclusive com solicitação de realização de
perícia técnica.
Ao final, requer a homologação integral das declarações de compensação
vinculadas ao despacho decisório.”
A mencionada decisão de primeira instância, proferida no âmbito da DRJ/SP, foi
publicada com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
- IPI
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
RESSARCIMENTO DE IPI. SALDO CREDOR DO TRIMESTRE-
CALENDÁRIO.
Havendo redução do saldo credor de IPI do trimestre-calendário, em
virtude de lançamento de imposto, defere-se o ressarcimento do novo
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.959 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722408/2016-83

saldo credor, após a reconstituição da escrita fiscal. Quando a delegacia
de origem já deferiu o valor correspondente ao saldo credor
reconstituído, não resta saldo a ser deferido.
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de reunião de processos para julgamento conjunto
quando não se enquadrarem na norma administrativa da que disciplina a
matéria.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Os autos foram distribuídos e pautados para julgamento nos devidos moldes
previstos no regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução
e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria de competência desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso
Voluntário deve ser conhecido.
A delegacia regional de julgamento julgou o presente processo como se secundário
fosse e, julgou o processo n.o 10920.722487/2016-22, que trata do aproveitamento de
crédito, como se principal fosse.
As matérias, os fatos e os sujeitos (passivo e ativo) dos processos são os mesmos, logo,
nos moldes previstos no Art. 6.o, §1.o, I, do Anexo II, do regimento interno deste
Conselho, os processos são vinculados por conexão.
Em sessão, esta turma de julgamento tratou primeiro do processo de n.o
10920.722487/2016-22 e converteu o julgamento em diligência. Para manter, portanto,
a coerência nos julgamentos dos processo conexos, o presente processo deve
acompanhar o julgamento do processo “principal”.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.959 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722408/2016-83

Com base nas razões e fundamentos legais expostos, vota-se pela conversão do
julgamento em DILIGÊNCIA para que a Unidade Preparadora junte aos autos os
documentos elaborados no cumprimento de diligência realizada no âmbito do processo
administrativo fiscal no 10920.722487/2016-22.
Após, retornem os autos para julgamento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do presente processo em diligência para que a Unidade Preparadora junte aos autos
os documentos elaborados no cumprimento de diligência realizada no âmbito do processo
administrativo fiscal no 10920.722487/2016-22.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital